Tribunal: TJSP
Processo: 2288026-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autor portador de grave problema de coluna (espondilolistese). Prescrição cirúrgica. Tutela de urgência deferida. Agravo de instrumento interposto pela ré. Desacolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Recusa aparentemente abusiva. Cirurgia e materiais indicados por médico. Risco de dano irreparável

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autor portador de grave problema de coluna (espondilolistese). Prescrição cirúrgica. Tutela de urgência deferida. Agravo de instrumento interposto pela ré. Desacolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Recusa aparentemente abusiva. Cirurgia e materiais indicados por médico. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Possível demora no deslinde da questão potencialmente prejudicial à saúde do agravado. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.